Tribunal: TJDFT
Processo: 0735368-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735368-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GERINO DE ARAUJO SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (00411132820018070001) proposto por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor do agravante, decisão no seguinte teor: “Ciente da decisão proferida no AGI no 0733526-76.2022.8.07.0000 (ID Num. 139415694), a qual não conheceu do recurso. De outra parte, indefiro o pedido de ID Num. 138634698, pois não foi deferido efeito suspensivo ao recurso apresentado em face da decisão de ID Num. 122285813, razão pela qual a determinação para desocupação do bem arrematado permanece válida e eficaz. Por outro lado, indefiro, por ora, o pedido de letra “b” de ID Num. 138352656, pois ainda não há resposta nos autos acerca do solicitado no ofício de ID Num. 136947679. Indefiro, também, o pedido de letra “a” de ID Num. 138352656, visto que não se presume a litigância má-fé quando a parte se utiliza dos recursos previstos em lei, sendo necessária, em tais hipóteses, a comprovação da intenção em obstruir o trâmite regular do processo, o que não ocorreu nos autos (REsp 749.629/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 19/06/2006). Assim, certifique a secretaria quanto à existência de resposta ao ofício de ID Num. 136947679. Em caso negativo, reitere-se o referido ofício, inclusive, pela via postal. Certifique-se, também, quanto ao cumprimento do mandado de ID Num. 136947678. Intimem-se” (ID 139788630, autos originários). GERINO DE ARAUJO SANTANA (executado/agravante), nas razões recursais, alega que: “Trata-se de Ação de execução nos autos do Processo no 00411132820018070001 promovida por ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em desfavor de JUAREZ ARAÚJO SANTANA e seus fiadores, GERINO DE ARAÚJO SANTANA, ora agravante e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA. No curso da ação executiva, restou determinada a penhora do imóvel (I.D 31421272) localizado na SHIS QL 04 conjunto 3, casa 18 – Lago Sul – Brasília – DF, matrícula no 1514, pertencente aos fiadores e ora autores, como forma de garantir a satisfação do crédito. Em face da inadimplência, foi promovido o Leilão do bem em questão, tendo sido o imóvel arrematado (Auto de Arrematação no 115522791) do imóvel lote do Terreno no 18, DA QL-A/3, DO SHI/SUL - BRASÍLIA/DF, matrícula n.o 1514, 1o RI/DF) no valor de R$3.475.000,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais). Conforme Certidão de I.D no 117181905 houve a ratificação da arrematação de I.D 115522791, conforme decisão de I.D no 116180304. Pois bem, conforme Decisão de I.D no 23684423, houve a expedição de Mandado de desocupação do agravante (em anexo). Com efeito, houve o Pedido de Suspensão do Processo por 90 dias (em anexo), nos termos da Petição de I.D. no 138634698, petição complemento à Petição de I.D. no 137201199, face o quadro de vulnerabilidade de saúde e financeira do agravante” (ID 40483857, p.4). Sustenta que o prazo de 90 (noventa) dias vindicado serve para “oportunizar que o mesmo tenha tempo para mobilizar-se tendo em vista o quadro grave de saúde e a realização de sessões de quimioterapia na data presente, em vista de estar acometido de doença cancerígena. Como também, para reorganizar-se tendo em vista a situação financeira que impossibilita do mesmo alugar um locar para residir, necessitando de confirmação e disponibilização de um local para residir entre amigos e familiares, já que tem consciência da ordem iminente de desocupação, face o Mandado de intimação já ter sido distribuído a oficiais de justiça para cumprimento” (ID 40483857, p.4-5). Aduz que “o Agravo de Instrumento interposto versa sobre o pedido de impossibilidade de desocupação face a ausência de registro da Carta de arrematação, objeto distinto deste tratado no presente recurso. Inclusive Doutos julgadores, o Agravo em comento NÃO FOI CONHECIDO pelo Egrégia Turma, pelo que sequer foi apreciado o pedido de suspensão do processo” (ID 40483857, p.7). E requer: “i) seja o presente recurso conhecido e no mérito seja dado provimento para que seja reformada a decisão recorrida de I.D. 13978863, para que seja concedido à parte agravante o prazo de 90 dias para desocupação do imóvel; ii) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso face a decisão de I.D. no 13978863, já que o douto juízo de 1o grau indeferiu o pedido de suspensão do processo por 90 dias e determinou o prosseguimento da ordem de desocupação nos autos do processo de execução, para que haja a suspensão do processo por 90 dias e o não prosseguimento da ordem de desocupação face a suspensão do processo; iii) A concessão da Gratuidade de Justiça, tendo em vista a mudança da situação financeira do agravante, conforme Declaração de Hipossuficiência e documentos em anexo” (ID 40483857, p.32-33). Preparo não recolhido (pedido de gratuidade de justiça - ID 135258436, autos originários). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que o agravante não tem interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça (ID 40483857, p. 22); tal benefício já lhe foi deferido em sede do agravo de instrumento n. 0727670-34.2022.8.07.0000. Assim, não conheço do pedido de gratuidade de justiça. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, o agravante GERINO DE ARAUJO SANTANA se insurge contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pleito de suspensão do processo por 90 (noventa) dias. Sem razão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Embora o grave estado de saúde do agravante (câncer e outras doenças), não é o caso de deferimento do pedido de suspensão da ordem de desocupação do imóvel penhorado e alienado judicialmente. Consta dos autos que a ação de execução foi ajuizada em 22/6/2001 contra o devedor principal, JUAREZ ARAÚJO SANTANA, e aos fiadores, GERINO DE ARAÚJO SANTANA e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA. No curso da execução, já foram intentados diversos recursos (AGI 2009.00.2.015364-3; AGI 2009.00.2.017105-0; AGI 2009.00.2.017119-9; AGI 2010.00.2.019189-4; AGI 2011.00.2.007280-7; AGI 2015.00.2.032143-2, AGI 0706440-09.2017.8.07.0000 e AGI 0720553-31.2018.8.07.0000), obstando o propósito do processo executivo, que é a satisfação do débito reconhecido no título exequendo. Em maio de 2019, iniciaram-se os atos expropriatórios, com a designação de leilão judicial do imóvel penhorado (IDs 33622526, 109043998 e 111598074), 1a hasta pública (ID 115522790), auto de arrematação (ID 115522791) e pagamento do valor integral da arrematação (IDs 115522793 e 115524345). Na fase expropriatória, diversas tentativas dos devedores no sentido de impedir a venda do bem penhora; ajuizaram medida cautelar inominada de suspensão de praça (ID114628156), Embargos à arrematação (ID115917898), Ação Anulatória do Auto de Arrematação Judicial com pedido de Tutela de Urgência (ID119612580) e interpuseram Recursos Especial e Extraordinário com pedido de efeito suspensivo (ID120094326), todas tentativas sem sucesso. Concluída a alienação do bem penhorado (ID 115522791) e assinados os autos de arrematação (ID 116180304), sobreveio a decisão pela qual determinada a desocupação do imóvel: “( ) De outra parte, tendo em vista a certidão de ID Num. 119650457, ainda, ante ao pagamento do preço referente ao valor da arrematação do imóvel (ID Num. 115522791), determino a expedição de carta de arrematação referente ao imóvel alienado nos autos (ID Num. 115522791), bem com mandado de intimação dos eventuais ocupantes para saída do bem arrematado no prazo de 15 (quinze) dias, e posterior mandado de imissão do arrematante na posse, nos termos do art. 901, §§ 1o e 2o, do CPC.” – ID 122285813 A preclusão de referida decisão já foi reconhecida em duas oportunidades pelo Tribunal (AGIs 0727670-34.2022.8.07.0000 e 0733526-76.2022.8.07.0000). Dois pedidos de suspensão da ordem de desocupação foram protocolados pelo agravante no juízo a quo: - “RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA de I.D no 122285813 para que seja suspensa a expedição do Mandado de Intimação do executado para desocupação do Imóvel, bem como da posterior expedição de Mandado de Imissão da posse até a data estipulada na decisão da medida Cautelar supra, qual seja até a data de 30 de junho de 2022” (ID 122831735 – 27/4/2022); - “o executado SUPLICA seja o pedido deferido para que seja SUSPENSA a decisão de I.D 122285813, em que Vossa Excelência determinou a “expedição de carta de arrematação referente ao imóvel alienado nos autos (ID Num. 115522791), bem com mandado de intimação dos eventuais ocupantes para saída do bem arrematado no prazo de 15 (quinze) dias, e posterior mandado de imissão do arrematante na posse” até a data de 31/10/2022, conforme decisão do Eg. STF” (ID 131644201 - 19/07/2022); Os pedidos de suspensão foram indeferidos pelo juízo e os agravos de instrumento interpostos buscando discutir a ordem de desocupação foram todos desprovidos (AGI 0727670-34.2022.8.07.0000; AGI 0704712-54.2022.8.07.0000; AGI 0727670-34.2022.8.07.0000; AGI 0727670-34.2022.8.07.0000 e 0733526-76.2022.8.07.0000). Como se vê, o agravante, mesmo ciente de que o imóvel que ocupa foi alienado judicialmente em fevereiro/2022, vem postergando o cumprimento da decisão (pela qual determinada a desocupação do imóvel) já preclusa. Assim, embora não se ignore o estado de saúde do agravante, não se mostra razoável deferir qualquer prazo extra para o cumprimento da decisão de desocupação do imóvel até porque desde maio de 2019, quando designada a hasta pública (ID 33303354), o agravante já tinha pleno conhecimento de que o imóvel no qual reside seria alienado judicialmente, do que decorreria a necessidade de procurar outro imóvel para sua residência. Portanto, os quatro anos decorridos não podem ser tidos como tempo insuficiente a providenciar outro imóvel. Acrescente-se ainda que todos os recursos interpostos contra a alienação do imóvel foram desprovidos, bem como os que questionaram a ordem de desocupação, de modo que era mais do que previsível efetivação da desocupação do imóvel. Igualmente insubsistente a alegação do agravante de impossibilidade de desocupação em face de não ter sido registrada a carta de arrematação. A imissão na posse do imóvel pelo adquirente é consequência natural da arrematação e ocorre mediante determinação judicial nos próprios autos da execução. Nesse sentido, o art. 901, §1o do CPC e o pacífico entendimento jurisprudencial asseguram que, constatado o efetivo pagamento do valor integral da arrematação pelo adquirente, tem ele o direito de ver expedida imediatamente a carta de arrematação, bem como deferida a sua imissão na posse. E o registro da carta é requisito para imissão na posse, não para o devedor desocupar o imóvel, que foi alienado judicialmente. Além disto, já foi determinado o registro da carta de arrematação (ID 139788630). No ponto, necessário observar que se, por um lado, é certo ser possível à parte impugnar uma ordem judicial, não é admissível, por outro lado, permitir a possibilidade de repetição da alegação em oportunidades sucessivas, nem delongar a execução com a prática de atos processuais que não se ajustem ao procedimento do cumprimento de sentença por quantia certa, obstando o propósito do processo executivo, que é a satisfação do débito reconhecido no título exequendo. Como se vê, nenhuma justificativa para o não cumprimento da decisão pela qual determinada a desocupação, porquanto o pedido de suspensão protocolado pelo agravante tem mero intuito protelatório, que tenta, de diversas formas, criar obstáculos ao cumprimento da decisão. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora